Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA. BENS LITIGIOSOS. VEÍCULOS. POSSE. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. DETERIORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente por este já se se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado;

2. Rejeita-se a alegação de preclusão por não restar efetivamente demonstrado que a controvérsia dos autos, tal como deduzida no recurso, já foi resolvida por esta Corte;

3. Agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que determinou a posse de bens em favor de uma das partes, até que questão prejudicial seja decidida em outro processo;

4. Em análise do acordo firmado pelos litigantes, devidamente homologado em juízo, constata-se não haver qualquer referência expressa aos veículos objeto do presente litígio, razão porque a alegação da recorrente, de que sua posse sobre dito bens foi garantida por decisão judicial transitada em julgado, não conta com adequado fundamento;

5. A prova dos autos indica que a posse da recorrente sobre os bens pode resultar na deterioração destes, fato que tanto mais justifica que fiquem na posse do agravado, até que definida a questão sobre a titularidade, naturalmente por tratar-se de bens em litígio;

6. Recurso conhecido e não provido.